Tribunal: TJES
Processo: 5011939-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011939-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: LABORATORIO MADRE REGINA LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL GESTORA DE UNIDADE HOSPITALAR. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS PRESENTES. INADIMPLEMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. IRRELEVÂNCIA PERANTE TERCEIRO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL AUTÔNOMA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 555.698,23 referente à prestação de serviços laboratoriais. A apelante sustenta, preliminarmente, carência da ação por ausência de interesse processual e de documentos essenciais. No mérito, afirma que o contrato firmado possui natureza acessória em relação ao contrato de gestão celebrado com o Estado do Espírito Santo, de modo que o pagamento estaria condicionado ao prévio repasse de verbas públicas, além de alegar ocorrência de fortuito externo decorrente do inadimplemento estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação monitória foi instruída com documentos aptos a demonstrar a probabilidade do crédito perseguido; (ii) estabelecer se a ausência de repasse de verbas públicas pelo Estado do Espírito Santo torna inexigível a obrigação assumida pela Organização Social perante terceiro fornecedor; e (iii) determinar se o inadimplemento estatal configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade contratual da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo apta a demonstrar a plausibilidade do crédito alegado, nos termos do art. 700 do CPC.

As notas fiscais relativas aos serviços laboratoriais prestados, acompanhadas de memória de cálculo e do contrato firmado entre as partes com seus aditivos, constituem documentação idônea e suficiente para embasar a pretensão monitória.

A unilateralidade das notas fiscais não invalida a prova quando corroborada pelo conjunto documental contratual constante dos autos.

A controvérsia recursal não recai sobre a existência da relação contratual nem sobre a efetiva prestação dos serviços, mas exclusivamente sobre a exigibilidade da obrigação assumida pela apelante.

O contrato firmado entre as partes possui natureza jurídica autônoma, ainda que relacionado à execução de contrato de gestão celebrado com o ente público.

A origem pública dos recursos utilizados pela Organização Social não descaracteriza a natureza privada da relação obrigacional estabelecida com o fornecedor.

A cláusula contratual que vincula o pagamento ao repasse de verbas públicas deve ser interpretada em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A interpretação da cláusula contratual como causa de inexigibilidade absoluta da obrigação submeteria o direito do credor a circunstância estranha à relação contratual e ao exclusivo risco operacional assumido pela devedora.

A previsão contratual de pagamento após o recebimento de recursos públicos destina-se apenas à organização do fluxo financeiro da contratante, não podendo justificar inadimplemento por prazo indeterminado.

O inadimplemento estatal não configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade contratual da Organização Social perante terceiro fornecedor, por constituir risco inerente à atividade desenvolvida.

A Lei nº 13.019/2014 atribui à organização da sociedade civil responsabilidade exclusiva pelos encargos comerciais decorrentes da execução da parceria firmada com a Administração Pública.

O contrato de gestão celebrado com o Estado não transfere ao ente público a responsabilidade pelas obrigações comerciais assumidas pela apelante perante particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia executiva capaz de demonstrar a plausibilidade do crédito perseguido.

Notas fiscais acompanhadas de contrato e memória de cálculo constituem documentação suficiente para embasar ação monitória.

A ausência de repasse de verbas públicas não torna inexigível obrigação contratual assumida por Organização Social perante terceiro fornecedor.

O contrato de gestão firmado com a Administração Pública não transfere ao ente estatal responsabilidade pelas obrigações comerciais assumidas pela entidade gestora.

O inadimplemento estatal integra o risco operacional da atividade desempenhada pela Organização Social e não configura fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, I, II e III, e 85, §11; Lei nº 13.019/2014, art. 42, XX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/12/2023, DJe 14/12/2023; TJRJ, APL nº 0041799-22.2017.8.19.0002, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, Nona Câmara Cível, DORJ 26/09/2022; TJRJ, APL nº 0326135-07.2019.8.19.0001, Rel. Des. Claudio de Mello Tavares, Décima Quinta Câmara Cível, DORJ 10/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011939-15.2023.8.08.0024

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADA: LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação monitória ajuizada pelo
LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar constituído o título executivo judicial no valor de R$ 555.698,23 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos).

Em suas razões recursais (id. 17833266), alega, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse processual e ausência de documentos essenciais.

No mérito, sustenta que o contrato firmado entre as partes é acessório ao Contrato de Gestão n. 001/2015, mantido com o Estado do Espírito Santo, de modo que o pagamento estaria condicionado ao prévio repasse de verbas públicas.

Argumenta, por fim, a ocorrência de fortuito externo ante o inadimplemento estatal, o que tornaria o débito inexigível perante a Organização Social.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, consigno que a ação monitória constitui instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, desde que tenha crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que “
a
ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido.
Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico
. (REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023).

No presente caso, verifico que a parte autora instruiu a inicial com as notas fiscais nºs. 061 e 062, contendo a discriminação dos serviços laboratoriais efetivamente prestados, bem como com memória de cálculo demonstrativa do valor atualizado da dívida (ids. 17832764 e 17832765) e com o contrato firmado entre as partes e seus respectivos aditivos (ids. 17832768, 17832769, 17832770, 17832771 e 17832772), elementos suficientes para evidenciar a origem da obrigação e o montante perseguido.

Logo, a alegação de ausência de documentos essenciais não merece prosperar.

Reforço que o procedimento monitório não exige prova dotada de força executiva plena, bastando documentação escrita idônea capaz de formar convicção inicial acerca da existência do crédito, o que se verifica no presente feito.

Ademais, eventual unilateralidade das notas fiscais, por si só, não invalida a prova, sobretudo quanto corroborada pelo conjunto documental contratual constante dos autos.

Patente, nesse cenário, o interesse de agir, ante o ajuizamento da demanda em decorrência de dívida dita não paga, o que evidencia a necessidade e a adequação da via utilizada.

Assim, rejeito a arguição de carência de ação e de ausência de documentos essenciais à propositura da ação monitória.

Superada a questão processual, passo ao exame do mérito propriamente dito.

A controvérsia recursal não reside na existência da relação contratual, nem na efetiva prestação dos serviços pelo laboratório apelado - circunstâncias que permanecem incontroversas -, mas exclusivamente na definição acerca da exigibilidade do crédito e da responsabilidade da apelante pelo adimplemento.

Sustenta a recorrente que o contrato de prestação de serviços possuiria caráter acessório ao contrato de gestão firmado com o Estado do Espírito Santo, estando o pagamento condicionado ao repasse de verbas públicas, cuja ausência configuraria condição suspensiva não implementada.

Todavia, essa tese também não prospera.

Embora o contrato celebrado entre as partes faça referência ao contrato de gestão administrativa,
a obrigação assumida pela apelante decorre de vínculo jurídico próprio e autônomo, firmado em nome próprio perante terceiro fornecedor
.

A origem pública dos recursos utilizados para custeio da atividade não descaracteriza a natureza privada da relação obrigacional estabelecida.

Dessa forma, a tese de que o débito seria inexigível em razão da ausência de repasse de verbas pelo Estado do Espírito Santo não prospera. Embora as cláusulas 5.1 e 5.2 do contrato estabeleçam que a contratante depende do repasse de verbas públicas para honrar o preço avençado, essa previsão deve ser interpretada em harmonia com o princípio da boa-fé objetiva e função social do contrato.

Interpretar a cláusula contratual como causa de inexigibilidade absoluta da obrigação implicaria submeter o direito do credor a evento dependente de relação jurídica estranha ao contrato firmado entre as partes, circunstância que não encontra amparo no ordenamento jurídico, colocando, ademais, o adimplemento ao exclusivo arbítrio da devedora ou de circunstância por ela assumida como risco operacional.

A apelante, na condição de Organização Social, gestora de unidade pública, assumiu voluntariamente o risco da atividade econômica e a responsabilidade direta perante seus fornecedores e prestadores de serviços.

A cláusula 5.3, que prevê o repasse em até 05 dias úteis após o recebimento dos recursos, visa organizar o fluxo de caixa, mas não pode servir de salvo-conduto para o inadimplemento por tempo indeterminado, sob pena de causar o enriquecimento ilícito da contratante em detrimento do laboratório que arcou com os custos operacionais da prestação de serviços.

Quanto à alegação de que o inadimplemento estatal constituiria fortuito externo capaz de romper o nexo causal da responsabilidade da apelante, igualmente não procede.

A alegada inadimplência estatal, ainda que existente, não possui aptidão para afastar a responsabilidade contratual assumida pela apelante perante terceiro fornecedor, por constituir circunstância inerente à forma de execução da atividade por ela escolhida.

Inclusive, na forma da Lei n. 13.019/2014, os termos de colaboração que formalizam as parceiras com a Administração Pública devem ter como cláusula essencial, dentre outras, a seguinte:

“Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: [...]

XX -
a
responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
”

Diante de tais circunstâncias, em casos análogos, entendem os Tribunais Pátrios não haver que se falar em responsabilização de terceiro.

Confiram-se os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. Inadimplência. Oposição de embargos à ação monitória. Rejeição. Sentença de procedência. Inconformismo. Alegação recursal de que os documentos que instruem a ação monitória não são aptos a indicar a existência de direito ao crédito postulado, bem como de que a inadimplência ocorreu por conta do não repasse de verbas públicas por parte do ESTADO DO Rio de Janeiro.
Contrato de gestão firmado entre a parte ré, ora apelante, e o ente federativo que não guarda nenhuma relação com a contratação celebrada entre as partes litigantes. Ausência de repasse de verba pública que não exime de responsabilidade a associação beneficente pelo inadimplemento da obrigação assumida
. Precedentes desta corte de justiça. Manutenção da sentença que se impõe. Desprovimento do recurso. (TJRJ;
APL 0041799-22.2017.8.19.0002
; Niterói; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 26/09/2022; Pág. 317)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL GESTORA DE HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ, GESTORA DA UNIDADE, DECLARANDO A IMPROCEDÊNCIA FACE AO ENTE ESTATAL. APELAÇÃO DA AUTORA, BUSCANDO A RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. RECURSO ADESIVO DA PRIMEIRA RÉ, NO MESMO SENTIDO. 1.
Cobrança lastreada em relação jurídica da qual a administração não foi parte. A existência de contrato de gestão não acarreta responsabilidade estatal pelas obrigações contraídas pelo parceiro público, e tampouco o alegado atraso nos repasses orçamentários exonera o particular de sua obrigação perante o fornecedor.
2. Parceria caracterizada como relação jurídica em regime de mútua cooperação e reciprocidade.
Contrato de gestão no qual é vedado estipular responsabilidade da administração. Art.
42
,
XX
, da Lei nº
13.019
/2014. Limitação legal que integra o regime dos contratos administrativos. Contratos de gestão entre os réus que atribuiram à primeira ré responsabilidade exclusiva pelas obrigações comerciais.
3. Ausência de debate e prova do alegado atraso de repasses. Impossibilidade de responsabilização da administração. Precedentes do STJ e deste tribunal. 4. Recursos desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios em 2% do valor da causa, com fulcro no art.
85
,
§ 11
, do
CPC
. Deferimento da gratuidade de justiça à primeira ré em segundo grau. Suspensão da exigibilidade do acréscimo às verbas sucumbenciais, na forma do art.
98
,
§ 3º
, do
CPC
. (TJRJ;
APL 0326135-07.2019.8.19.0001
; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Claudio de Mello Tavares; DORJ 10/06/2022; Pág. 436)

Assim, corretamente concluiu o juízo de origem ao considerar que o contrato de gestão não transfere ao Estado a responsabilidade pelas obrigações comerciais assumidas pela apelante, tampouco torna inexigível o crédito regularmente constituído.

Diante desse conjunto fático-probatório e jurídico, inexistem elementos capazes de infirmar a sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)